Tribunal: TJPA
Processo: 0045122-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045122-88.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO JOSE BARROS NETO

APELADO: ANTONIO JOSE BARROS NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0045122-88.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: ANTONIO JOSE BARROS NETO

ADVOGADO: TIAGO FERREIRA DA CUNHA - OAB/PA 15.009

EMBARGADO: INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZÔNIA – IESAM

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - OAB/PA 5.441

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA PARA O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, julgando improcedente ação de cobrança promovida por instituição de ensino e mantendo a improcedência do pedido contraposto de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de condenação, a base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser o valor da condenação ou se deve corresponder ao valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que haviam sido fixados com base no valor da condenação, inexistente no caso.

4. Aplicação do art. 85, § 2º do CPC, que prevê, na ausência de condenação ou proveito econômico, o uso do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários.

5. Correção do erro material, sem reexame do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, apenas para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-a no valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
1. Na ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 2. A contradição sobre a base de cálculo dos honorários configura erro material sanável por meio de embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO JOSÉ BARROS NETO, em face do acórdão de id.
26752242
, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS DESISTÊNCIA TÁCITA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por instituição de ensino superior, condenando o aluno ao pagamento das mensalidades de agosto a dezembro de 2008. O réu alegou prescrição parcial, desistência do curso e ausência de vínculo contratual no segundo semestre de 2008, bem como formulou pedido contraposto de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a cobrança de mensalidades referentes ao segundo semestre do curso diante da desistência tácita do aluno e ausência de rematrícula; (ii) se a cobrança indevida de tais valores é apta a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. A ausência de renovação da matrícula e a cláusula contratual que prevê a rescisão tácita do contrato por não confirmação da continuidade de estudos implicam extinção do vínculo contratual.

5. A cobrança por serviço não efetivamente prestado caracteriza enriquecimento sem causa, sendo indevida a exigência das mensalidades não cursadas.

6. A simples cobrança de valores considerados indevidos não configura, por si só, dano moral, inexistindo nos autos prova de abalo à honra ou à imagem do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar improcedente a ação de cobrança, mantendo-se a improcedência do pedido contraposto de danos morais.

“Tese de julgamento: 1. A ausência de rematrícula e a desistência tácita do aluno extinguem o vínculo contratual, tornando indevida a cobrança de mensalidades posteriores. 2. A cobrança indevida de valores, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de efetivo abalo à honra ou imagem do devedor”.

O Embargante nas razões de id. 26829516, aduz em resumo que o Acórdão embargado é contraditório em relação a base de cálculo dos honorários sucumebnciais, uma vez que inexistindo valor da condenação, a fixação dos honorários deve ocorrer com base no valor atualizado da causa.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a contradição apontada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 27719748

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

Os honorários sucumbenciais terão como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não havendo condenação, o valor atualizado da causa.

Em casos de improcedência da ação, com fixação de honorários sucumbenciais, a base de cálculo deve ser o valor da causa, e não o valor da condenação, que seria zero nesse cenário.

Assim, patente o erro material, uma vez que o pedido da lide originária fora julgado totalmente improcedente, sendo impossível mensurar valores de condenação ou de proveito econômico, nesses casos, sendo correto adotar o valor da causa atualizado como a base de cálculo para os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto, é impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para corrigir a base de cálculo da condenação em honorários de advogado para o valor atualizado da causa.

Isto posto, onde consta:
“
majoro os honorários sucumbências para 16% sobre o valor da condenação
”
, leia-se:
“majoro os honorários sucumbências para 16% sobre o valor atualizado da causa
”.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025